Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-38.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704721-38.2021.8.07.0004 RECORRENTE: BRENO WESLEY SILVA ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA VERIFICADO. PENA READEQUADA. AFASTAMENTO DAS CIRCUNTÂNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDAS. REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS SOBEJANTES NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri. 4.1. Existindo elementos probatórios que alicerçam a incidência das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 5. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram, por completo, o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento. 6. Na aplicação da pena, o fato de ter sido o crime praticado em local público e na presença de outras pessoas não altera as circunstâncias ínsitas ao tipo penal de homicídio, sobretudo quando demonstrado que a coletividade não foi exposta a perigo, mas, ao contrário, expõe mais a conduta do agente, facilitando a elucidação do crime e a identificação da autoria. Valoração negativa das circunstâncias do crime afastada. 7. Nos crimes de homicídio, conquanto a morte da vítima e o abalo em sua família constituam consequências naturais do delito, não se pode olvidar que, no caso, justifica-se a avaliação desfavorável das consequências do crime pois a morte da vítima deixou desamparado um filho ainda criança, o qual necessitava de atenção e de recursos para sustento, além de lhe ter sido causado um grave sofrimento emocional, não se podendo descurar, ainda, o abalo psicológico sofrido pela mãe da vítima, que, após os fatos, passou a depender de atendimento e medicamentos psiquiátricos, circunstâncias que não podem ser desconsideradas. 8. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando demonstrado nos autos que a conduta do réu, ao espancar a vítima até a morte, em um local público e na presença de outras pessoas, evidencia não apenas o seu menosprezo e indiferença frente ao bem jurídico vida, como, também, denota a maior intensidade do dolo e, portanto, a maior reprovabilidade da conduta. 9. Nos casos em que há duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e o deslocamento das outras para exasperar a pena-base ou agravar a reprimenda na segunda fase da dosimetria, quando previstas como agravantes genéricas, sob pena de as demais qualificadoras, embora reconhecidas pelos jurados, não acarretarem agravamento justo e proporcional à maior reprovação da conduta do réu. Emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima adequadamente utilizada para qualificar o delito e motivo fútil e meio cruel para agravar a reprimenda, na segunda fase. 10. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido em conformidade com as peculiaridades do caso. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d,” do Código de Processo Penal, porque o colegiado deveria ter acolhido o pedido de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, por decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, quanto à qualificadora do emprego de meio cruel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 121, § 2o, inciso III, do CP, e 593, inciso III, alínea “d,” do CPP. Isso porque, estando a presença da qualificadora do meio cruel lastreada nos elementos probatórios dos autos, sua exclusão esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgRg no AREsp n. 1.975.737/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2285880/BA, RELATOR(A) Ministro RIBEIRO DANTAS, DATA DA PUBLICAÇÃO 03/07/2023; e AREsp 1750327/PI, RELATOR(A) Ministro MESSOD AZULAY NETO, DATA DA PUBLICAÇÃO 20/06/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015